Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO NO JULGADO. EXISTÊNCIA. REJULGAMENTO DO AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TETO DE PAGAMENTO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é medida excepcional, e somente cabível para sanar os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, em situação extrema.
3. No caso em questão, o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento com fundamento no acórdão do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Posteriormente, em 01/07/2024, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário n. 1.491.414 interposto em face do julgamento do Conselho Especial, por unanimidade, o Plenário, reformou o referido acórdão proferido nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 e declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020.
4. Considerando a declaração superveniente de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Federal, dá-se provimento aos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e modificar o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento harmonizando seus fundamentos com o posicionamento da Suprema Corte. Assim, dá-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão modificado para dar provimento ao agravo de instrumento e determinar que a expedição de RPV deve observar o teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020.